Tribunal: TJDFT
Processo: 0728630-61.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Contratação eletrônica contestada. Indeferimento de prova pericial. Cerceamento de defesa. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1.Apelação interposta por consumidora contra sentença que indeferiu a produção de prova pericial, decidiu pelo julgamento antecipado da lide e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato digital de cartão consignado com reserva de cartão consignado (RCC), de repetição de indébito e de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em julgar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova pericial documentoscópica/digital, configura cerceamento de defesa quando há impugnação específica da autenticidade da contratação eletrônica atribuída a consumidora.
III. Razões de decidir
3. A impugnação expressa e fundamentada da autenticidade da contratação eletrônica transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da manifestação de vontade, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.061.
4. O julgamento antecipado do mérito, fundado em prova documental controvertida, cuja autenticidade constitui o núcleo da controvérsia, viola o contraditório e a ampla defesa, sobretudo quando a verificação da autoria da assinatura eletrônica demanda conhecimento técnico especializado.
5. A condição de hipervulnerabilidade da consumidora — idosa, beneficiária de prestação previdenciária e sujeita a descontos sobre verba de natureza alimentar — impõe maior rigor na aferição da validade do negócio jurídico.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, 369, 370, 429, II, e 464; CDC, arts. 2o e 6o, VIII; Lei no 10.741/2003, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.061); TJDFT, Acórdão no 2006535, Apelação Cível no 071890088.2023.8.07.0009, Rel. Desa Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 03.06.2025.